Tribunal: TJMT
Processo: 1017207-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAMAR CALDEIRA RIOS ISHIKAWA, contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, nos autos da Ação Reivindicatória no 1001267 -29.2020.811.0059, deferiu a liminar pleiteada e determinou a expedição de mandado de intimação da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a desocupação voluntária dos imóveis descritos nos autos (lotes n.08 e 09 – matrículas ns. 8.396 e 8.397), sob pena de ser expedido mandado de imissão de posse.
Inicialmente, a Agravante requer a gratuidade da justiça.
Defende a legitimidade para propor a ação, eis que tão logo teve a informação acerca da possibilidade de desocupação do imóvel, compareceu em Juízo, tendo em vista que é possuidora há mais de 20 anos do imóvel, e não pode aguardar o desenvolvimento do cumprimento da medida para depois impetrar o recurso.
Aduz que “(...) é legitima possuidora de dois terrenos, registrados no loteamento urbano, sendo os lotes de no. “08 e 09”, da Quadra 4, frente com a Rua 04, S/N, Jardim Alvorada, Porto Alegre do Norte/MT”; que “(...) No ano de 1999 (um mil, novecentos e noventa e nove), a Agravante, juntamente com seu esposo Sr. Agnaldo Honório Rios, “já falecido”, adquiriu junto ao Loteamento Alvorada S/C LTDA, dois terrenos, registrados no loteamento com o sendo os lotes de no. “08 e 09”, da Quadra 4, frente com a Rua 04, S/N, Jardim Alvorada, Porto Alegre do Norte/MT”; que “À época de aquisição dos referidos imóveis, pelo representante Sr. Marcelo Soares da Costa, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos dois terrenos, o qual tomou posse imediata dos imóveis, na condição descrita nos documentos em anexo”; “que “(...) Posteriormente, no ano de 2001, foi realizado novo contrato de compra e venda entre a Agravante juntamente com seu esposo Sr. Agnaldo e a Alvorada Loteamentos S/C Ltda. cujo pagamento foi pactuado que seria em 20 parcelas de R$ 100,00 (cem) reais por terreno. Conforme contratos e os comprovantes de pagamento em anexo foram realizadas a plena quitação dos imóveis, com data e assinatura do Representantes do Loteamento”. (ID. Num. 54442489 – pág. 7)
Aduz que em 2004 foi construído, pelo seu falecido marido e pelos seus filhos, um barracão para oficina, que passou a funcionar no local após o falecimento do seu esposo, sendo que a Agravante veio a realizar aluguel do imóvel para terceiros.
Argumenta que não teve condições de providenciar a escritura e registro, uma vez que o aluguel somente cobria as despesas da casa. E que “(...) No mês de outubro de 2014, a Agravante tomou conhecimento, por populares, que havia sido vendido o Loteamento Alvorada para a Empresa Barreira Loteamento LTDA, a qual englobava seus terrenos, ocasião em que foi procurada pelo Sr. Lucergio Barreira Abreu da Silva (Proprietário da empresa Barreira Loteamento LTDA), o qual informou que iria escriturá-la, contudo deveriam realizar um novo pagamento para quitação dos imóveis”; que “(...) Com muito custo, a Agravante em acordo com o Loteamento quitou os imóveis novamente pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e para fins de escritura e registro realizou um substabelecimento de procuração pública autorizando a filha da Agravante (Cynara) a transferir os dois terrenos para si ou para outrem. (DOC EM ANEXO)”. (ID. Num. 54442489 - Pág. 8).
Menciona que “(...) Considerando que para realizar a escrituração dos imóveis depende de dinheiro para pagamento do ITBI e demais emolumentos cartoriais, a Agravante nunca conseguiu juntar valores suficientes para a realização do ato. Tempos depois, tendo a certeza que seus imóveis estavam devidamente quitados, necessitando apenas de realizar a escrituração e registro, a Agravante ao tentar realizar a transferência dos imóveis para seu nome, teve o desprazer de ter conhecimento através de terceiras pessoas de que seu imóvel estava a venda por leilão na Caixa Econômica Federal”; Que “(...) Sem saber do motivo de tal leilão sobre seu imóvel, tendo em vista que nunca realizou transações com aquele banco, ao ir no cartório e solicitar as matriculas dos imóveis (no 8.396 e 8.397 do CRI -PAN/MT), quanto então teve a maior surpresa, pois descobriu que o Sr. Lucergio havia dado seu bem em garantia de dívida junto a Caixa Econômica Federal e que não havia pago tal dívida, sendo realizada a adjudicação do imóvel para o banco, sem nenhum conhecimento pela Autora que é vítima de tais atos”. (ID. Num. 54442489 - Pág. 8).
Diz que tentou resolver a questão amigavelmente, mas o Sr. Lucergio sumiu da região, deixando um enorme rombo de prejuízos aos munícipes, já que o banco não abriu diálogo para acordo, deixando claro que iriam fazer nada para desfazer a situação.
Noticia que “(...) após a Autora peticionar com ação de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ou ANULATÓRIA DE ESCRITURA E REGISTRO DE IMÓVEL POR ATO DOLOSO e FRAUDULENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e PEDIDOS DE LIMINAR, nesta comarca, a qual foi remetida pelo r. Juízo para Justiça Federal de Barra do Garças, a Autora tomou conhecimento que a Caixa Econômica Federal havia leiloado o referido imóvel da Autora para a Requerida”; que “(...) Na referida ação, o Juiz Federal de Barra do Garças/MT, concedeu liminar suspendendo o leilão dos imóveis, todavia, ao ser despachado pelo MM. Juiz Federal, já haviam sido vendidos os 02 terrenos em favor da Agravada”; que “(...) No leilão constava apenas terrenos, não constando o barracão construído pela Agravante e seu Esposo (falecido), demonstrando que não sabiam do que se tratava os bens, pois nunca compareceram no local e/ou perguntaram de quem são os imóveis .
Salienta que durante os mais de 21 anos de posse dos imóveis nunca sofreu qualquer tipo de contestação ou impugnação por parte de quem quer que seja, sendo a posse mansa, pacífica e ininterrupta durante todo o período apontado.
Ressalta que desde que adentrou o imóvel, agiu como sendo donos, inclusive pagando por duas vezes pelo bem.
Assevera que “(...) A decisão agravada fundamenta-se nas prescrições dos Artigos 300 do Código de Processo Civil e o 1.228 do Código Civil. Assim, a decisão guerreada fundamenta-se sinteticamente em dois aspectos: a possibilidade de eventual dano de difícil reparação e o direito de propriedade da ré. Ocorre que, em se tratando de ação reivindicatória que envolve pedido possessório cumulado (imissão), há de ser consideradas uma série de outras normativas que incidem no caso” (ID. Num. 54442489 – págs. 11 e 12).
Defende a demonstração de boa-fé como possuidora e a existência de justo título, frisando, ainda, acerca das benfeitorias realizadas no imóvel.
Destaca a necessidade do efeito suspensivo, em razão do dano irreparável que será causado, motivo pelo qual pede a concessão imediata do efeitos suspensivo.
No mérito, requer o provimento do agravo para o fim de revogar a decisão recorrida com imediato recolhimento da ordem judicial de desocupação da Agravante, até ulterior sentença de mérito.
É o relatório.
DECIDO.
Primeiramente, defiro os benefícios da justiça gratuita, por entender que os requisitos foram preenchidos, ou seja, há indícios suficientes de hipossuficiência financeira da Agravante.
Pois bem.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pela agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil e art. 1.019, I, do CPC.
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pelos documentos acostados aos autos, não se evidencia, prima facie, as presenças daqueles requisitos.
Assim, os argumentos expendidos e os demais elementos
constantes do recurso, “a priori” são suficientes para ensejar a concessão da tutela de urgência pretendida, notadamente porque não há demonstração de posse injusta da Agravante, uma vez que existe comprovação de quitação dos lotes em discussão e inclusive construção de um barracão no local.
Posto isso, DEFIRO o efeito almejado, para suspender os efeitos da decisão objurgada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, solicitando-lhe informações do feito, oportunidade em que, querendo, poderá exercer o juízo de retratação.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator